Tribunal: TCU
Processo: 018.326/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9034/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.326/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Decker Junior (XXX.151.379-XX); Denia Falcao de Bittencourt (XXX.085.400-XX); Eduardo Bonci Cavalca (XXX.907.938-XX); Elder Mauricio Silva (XXX.174.416-XX); Fabiane Tomaselli Flores (XXX.845.209-XX); Juliana Van de Sande Lee (XXX.147.409-XX); Marcelo de Freitas Lima (XXX.129.196-XX); Nerio Bogoni Junior (XXX.990.578-XX); Rafael Gustavo Sato Watanabe (XXX.141.328-XX); Sandra Mara Lentz Schmidt (XXX.602.849-XX); Tiago Barra Vidal (XXX.141.960-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.